Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700457-87.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE ALVES DA SILVA AGRAVADO: AM CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME DESPACHO Assiste razão à recorrente. O acórdão publicado não guarda pertinência com o recurso. Inclua-se na próxima sessão telepresencial para apreciação. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA JUIZ DE DIREITO